Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONTRATANTE. SIMULAÇÃO. NULIDADE DA SUBSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO ECAD E PELA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR EXCESSIVO DA MULTA. ATUAÇÃO ESTATAL EXCEPCIONAL. REDUÇÃO.
1. Escorreito o indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento, porquanto ausente justo motivo para tal, nos termos do artigo 362, II, do Código de Processo Civil.
2. O juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o artigo 370 do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
3. Não há como se excluir a responsabilidade do apelante pelas obrigações contratadas entre as partes, porquanto vigentes, já que os termos de substituição do contratante são absolutamente nulos, pois realizados mediante simulação, nos termos do artigo 167 do Código Civil.
4. Deve-se proceder à interpretação do pedido de acordo com o conjunto da postulação e com a boa-fé, conforme determina o art. 322, §2o, do CPC. Em análise da inicial, verifica-se que o autor/apelado fundamenta e formula expressamente o pedido de condenação ao pagamento de multa, ainda que não tenha repetido o pleito na parte final da petição.
5. De acordo com os princípios que regem as relações contratuais, a liberdade contratual não é absoluta e tampouco pode ser alçada à superior relevância, de modo a autorizar a fixação de multa moratória em patamar excessivamente elevado, por contrariar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, que também resta preconizada no art. 413 do Código Civil.
6. Em face do montante manifestamente excessivo da cláusula penal, necessária a excepcional atuação estatal, para que a multa seja reduzida, porquanto, além de revelar-se mais adequada e proporcional à finalidade a que se destina, obedece ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
7. Recurso conhecido e provido em parte.